Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701378-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO OTAVIO DE CARVALHO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0741546-08.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de suspensão do ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público para provimento e formação de cadastro reserva do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O agravante narra que foi indevidamente inabilitado na fase de avaliação médica do certame pelo fato de ter hemocromatose. Afirma que no edital do concurso apresenta um vasto rol de doenças incapacitantes para o cargo, não contando hemocromatose na lista e também qualquer rol genérico que possa se enquadrar esta situação clínica. Assevera, ainda, que faz o tratamento adequado para a hemocromatose e que está em plenas condições de saúde, não havendo qualquer empecilho para exercer a função. O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “[...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que foi considerada inapta na fase de avaliação médica do concurso público para o provimento de vagas do cargo de Agente da PCDF por ser portadora de hemocromatose. Aduz que goza de excelentes condições de saúde e que nunca teve complicações relacionadas à enfermidade. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que a readmita no concurso público. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. De antemão, verifico que o documento de ID 132617300 - Pág. 1 demonstra que a parte autora foi considerada inapta na avaliação médica por ser portadora de hemocromatose. O edital de abertura do concurso, por sua vez, prevê que a enfermidade que acomete a parte autora é condição incapacitante para o concurso público. Transcrevo o trecho que interessa: 12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 124) doença metabólica; (ID 132617303 - Pág. 26. Grifei.)Verifico que o diagnóstico de hemocromatose é incontroverso, posto que afirmado na própria petição inicial. Portanto, o ato administrativo impugnado foi praticado em estrita observância ao edital, que é a lei do concurso. Nada há de ilegal ou ilegítimo nisso. Ademais, a parte autora, ao se inscrever no certame, teve plena ciência das regras do edital e, portanto, não pode alegar surpresa. Sequer há notícia de que tenha impugnado formalmente a regra editalícia contra a qual agora se insurge, no tempo e na forma previstos (item 1.6 do edital). Repiso que a estrita observância do princípio da isonomia, em matéria de concurso público, é de relevância ímpar, sob pena de se prestigiar o tratamento diferenciado a candidatos que estão na mesma situação. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...]” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pese o agravante afirmar que o edital não inclui a sua enfermidade ou qualquer rol genérico que possa se enquadrar esta situação clínica, nota-se que o item 12.10.2.124 estabelece doenças metabólicas como condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo. Resta incontroverso que o autor foi diagnosticado com hemocromatose, doença genética causada por alterações no metabolismo do ferro. Nesse cenário, não está presente um dos requisitos para concessão da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito